Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 595, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado. 1.1. No caso, extraem-se das razões recursais alegação de não apresentação de memória de cálculo e de que teriam sido violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tomando-se em consideração que “A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp 1.677.895/ SP, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018 – REVJUR vol. 484, p. 113), nenhum defeito ou irregularidade podem ser atribuídos à inicial monitória, a causa de pedir e os documentos que aparelham o feito preenchem os requisitos processuais, evidenciam a probabilidade do direito afirmado pela autora/apelada e possibilitam a plena compreensão da controvérsia, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Em que pese a relação versada nos autos estar amparada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22 do CDC), não há inversão do ônus nem distribuição dinâmica da prova porque não verificada hipossuficiência do embargante/apelante, nem verossimilhança de suas alegações.

3. ( ) 4. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legitima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes.” (TJDFT. Acórdão 1739641, APC 07137255120218070020, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023, DJe 16/8/2023). 3.1. A parte embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança da titularidade sobre a unidade consumidora suprarreferida, razão por que deve ser considerada parte legítima para responder pelo débito perante a NEOENERGIA S.A. (embargada/apelada).

4. “( ) 5. Não se identifica nenhuma irregularidade na cobrança realizada pela companhia de energia elétrica para recuperação de receita quando observado adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa n. 1.000, de 07/12/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (TJDFT. Acórdão 1678623, APC 07279823520218070003, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023, DJe 29/3/2023).

5. Recurso conhecido e não provido.